Tribunal: STF
Processo: HC 186106
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NO JULGAMENTO PELO STJ. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra ato do relator do HC 490.838, do Superior Tribunal de Justiça. 
    2. A parte impetrante requer a concessão da ordem a fim de determinar que o HC 490.838/SC seja julgado com urgência. Para tanto, aponta excesso de prazo no julgamento do writ. 
    3. Decido.
    4. O habeas corpus perdeu o objeto.
    5. As informações prestadas pelo Superior Tribunal de Justiça esclarecem que o HC 490.838/SC foi julgado por decisão monocrática proferida em 30.06.2020 (doc. 07). De modo que não há como deixar de reconhecer o prejuízo desta impetração.
    6. Diante do exposto, com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicado o habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator